Tribunal: TJSP
Processo: 2246623-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PROCESSO
Veículo automotor registrado em outro Estado da Federação – Venda efetuada no Estado de São Paulo – Débitos de IPVA – Suspensão da inexigibilidade – Tutela de urgência – Impossibilidade – Multa de trânsito posterior à alienação do veículo – Responsabilidade do antigo proprietário – Inexistência – Tutela de urgência – Possibilidade:

– O Estado de São Paulo e suas autarquias não têm

Ementa:
PROCESSO
Veículo automotor registrado em outro Estado da Federação – Venda efetuada no Estado de São Paulo – Débitos de IPVA – Suspensão da inexigibilidade – Tutela de urgência – Impossibilidade – Multa de trânsito posterior à alienação do veículo – Responsabilidade do antigo proprietário – Inexistência – Tutela de urgência – Possibilidade:

– O Estado de São Paulo e suas autarquias não têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação voltada à declaração de inexigibilidade do IPVA lançado por outro Estado da Federação.

– Há probabilidade do direito alegado e perigo de dano grave a justificar parcialmente a tutela de urgência, diante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afasta a responsabilidade do alienante, inclusive quanto às multas, a partir do momento em que provada a alienação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246623-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ
LUIZ GOMES E SILVA, é agravado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para estender a antecipação da tutela à
suspensão dos pontos registrados no prontuário da CNH do autor, referentes às
multas impostas por infrações de trânsito praticadas na condução do veículo
VW/Gol, placa NNL-8482, após 16.2.16. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246623-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26605
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2246623-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ GOMES E SILVA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN
JUIZ PROLATOR: KENICHI KOYAMA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26605
EMENTA
PROCESSO
Veículo automotor registrado em outro Estado da Federação
– Venda efetuada no Estado de São Paulo – Débitos de
IPVA – Suspensão da inexigibilidade – Tutela de urgência –
Impossibilidade – Multa de trânsito posterior à alienação do
veículo – Responsabilidade do antigo proprietário –
Inexistência – Tutela de urgência – Possibilidade:
– O Estado de São Paulo e suas autarquias não têm
legitimidade para figurar no polo passivo de ação voltada à
declaração de inexigibilidade do IPVA lançado por outro
Estado da Federação.
– Há probabilidade do direito alegado e perigo de dano
grave a justificar parcialmente a tutela de urgência, diante
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
afasta a responsabilidade do alienante, inclusive quanto às
multas, a partir do momento em que provada a alienação.

RELATÓRIO
Deferida em parte a tutela de urgência, apenas para determinar o bloqueio
do prontuário do veículo VW/Gol, placa NNL-8482.
Daí o agravo, no qual o autor alega que o registro da transferência do
veículo em cartório afasta sua responsabilidade pelos débitos constituídos após a
alienação. Presumiu que o cartório observaria o disposto no Decreto Estadual
60.489/14, que o obriga a fornecer ao fisco informações sobre a realização de atos de
reconhecimento de firma em transações que envolvam a transferência de propriedade
de veículos. Em fevereiro de 2020, foi surpreendido com uma notificação do registro
de seu nome no CADIN, motivado por débitos de IPVA do referido veículo. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246623-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26605
3
restrição cadastral impede o exercício de sua profissão, pois atua como Agente
Autônomo de Investimento. Pretende com o presente recurso a exclusão das multas
de trânsito do prontuário de sua CNH, bem como a suspensão da exigibilidade dos
débitos do IPVA lançados após a alienação do veículo.
O recurso foi processado com efeito ativo apenas para suspender os pontos
registrados no prontuário da CNH do autor, referentes às multas impostas por
infrações de trânsito praticadas na condução do veículo VW/Gol, placa NNL-8482,
após 16.2.16 (fl.40).
A Secretaria certificou o decurso do prazo das contrarrazões (fl.51).

FUNDAMENTOS
1. André Luiz Gomes e Silva demanda contra o Departamento Estadual de
Trânsito – Detran/SP (a) a declaração de inexigibilidade, em relação à sua pessoa,
dos débitos relativos a multas e IPVA incidentes a partir de 16.2.2016 sobre o
veículo VW/Gol, placa NNL-8482, em razão da alienação do bem; (b) a condenação
da ré ao pagamento de indenização por dano moral, que estima em R$65.000,00; e
(c) a exclusão dos pontos do prontuário de sua CNH, relativos às multas impostas a
partir da data da alienação.
A decisão agravada refere-se ao indeferimento da antecipação da tutela, a
saber:
Trata-se de ação pelo rito ordinário proposta por André Luiz Gomes e Silva
em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO -
DETRAN e outro, em que se narra que no ano de 2016 efetuou a venda do automóvel
descrito na exordial, todavia o cartório não comunicou tal negócio ao DETRAN.
Assim, narra que o automóvel continua indevidamente registrado em seu nome,
tendo sido surpreendido com a cobrança de dívida ativa referente ao IPVA dos anos
de 2017, 2018, 2019 e 2020 no Estado do Rio Grande do Norte, onde está registrada
a placa. Ainda está sendo cobrado por multas e penalidades perante o Estado de São
Paulo. Assim, requer o deferimento da tutela antecipada para que sejam
desassociados de seu nome os créditos de dívida ativa, bem como pleiteia o bloqueio
do referido automóvel e o afastamento da pontuação de infrações da CNH. Ao final,
requer que as rés sejam condenadas a lhe pagar danos morais.
Fls. 24/26: Houve a exclusão do DETRAN do Estado do Rio Grande do
Norte do polo passivo em decorrência da incompetência funcional desse juízo.
A dedução da tutela provisória, segundo a Lei e histórica doutrina, não se
dá pautada exclusivamente no risco do direito. O risco de direito é – sabe-se – verso
e reverso, e não basta em si mesmo. Sensibiliza, contudo não decide. É mais inerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246623-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26605
4
à Realidade das coisas e ao Tempo que propriamente ao rito jurisdicional.
Comumente, e aqui não é diferente, o dito perigo na demora é palpável. Some-se ao
perigo, evidente impaciência da parte com a situação. Apesar de tudo isso, o
verdadeiro requisito pendente de análise é outro: probabilidade de direito, seja
decorrente de prova inequívoca, seja ao menos de fumaça de direito. Centro a
análise, pois, nele.
Essencialmente aqui se discute apenas responsabilidade administrativa sobre
automóvel alienado, cuja transferência não foi registrada junto ao DETRAN.
Não obstante a sensibilidade da causa, insta destacar que em consequência
da transferência de domínio do veículo se faz necessária a alteração do cadastro do
proprietário do veículo junto ao DETRAN, a fim de que as futuras cobranças de
IPVA, multas e pontuações, sejam atribuídas a este e não ao antigo proprietário.
Apesar dos anseios da parte e da práxis questionável que reiteradamente ocorre no
país, sabe-se que a transferência da propriedade do veículo automotor deve ser
comunicada no trintídio seguinte ao órgão competente, sob pena do antigo
proprietário se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação (CTB, art. 134), bem como pelo pagamento
do IPVA em relação aos fatos geradores ocorridos até o conhecimento da alienação
pela autoridade responsável (LE no 13.296/08, art. 6o, II e § 2o).
Transcrevo:
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo
deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um
prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de
propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se
responsabilizar
solidariamente
pelas
penalidades
impostas e
suas
reincidências até a data da comunicação. Parágrafo único. O comprovante
de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído
por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
Também:
Art. 6o. São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais:
(...) II – o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os
dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no
prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o
momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade
responsável; (...) § 2o - A Responsabilidade prevista nos incisos I, II, III, VII,
VIII, IX, X, XI e XII deste artigo é solidária e não comporta benefício de
ordem.
Mesmo que costumeiramente o alienante insista através da escusa de
TRADIÇÃO, fato é que os acordos privados não vinculam a Administração - leia-se
Fazenda do Estado e DETRAN - conforme artigo 123 do CTN1, muito porque os
artigos referidos (CTB, art. 134 e LE no 13.296/08, art. 6o, II e § 2o), disciplinam
institutos mais amplos: RESPONSABILIDADE POR ATO DE TERCEIRO e
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. Assim, nada firma o raciocínio
simples da causa de pedir.
Nesse sentido:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246623-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26605
5
Vale até mesmo dizer: observadas as nuances de fato e direito que enlaçam a
hipótese, considerando que se trata de matéria bastante repetitiva, sobre a
conveniência de litigar sobre a (ir)responsabilidade administrativa e tributária em
relação a veículo alienado, cuja alienação não foi comunicada pelo proprietário ao
DETRAN.
Confira-se:
(...)
A par disso, de rigor mencionar que se conhece a forte corrente
jurisprudencial que na situação específica das infrações de trânsito relativiza a
aplicação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro à luz da tradição da coisa
móvel. Acusa-se que a propriedade da coisa móvel se transfere pela tradição (artigo
1226 do Código Civil). Ocorre que respeitado esse raciocínio, ressalvado o
entendimento superior, apesar de reparar um defeito social, esbarra em problemas
jurídicos, de maneira que mantenho entendimento diverso:
1) A aplicação da infração, na forma do artigo 134 do CTB, está em
consonância com o cadastro dos veículos no Departamento de Trânsito, e
inserido no âmbito de que o alienante conhecia ou deveria conhecer a lei
(artigo 3o da LINDB), cuja desatualização é culpa primária da própria parte
que ora requer tutela jurisdicional. Afinal, o artigo prevê que se trata aqui de
Responsabilidade do antigo proprietário. Paralelamente, a tradição é
instituto de Direito Civil, e opera efeitos interparts. Dessa sorte que não pode
ser oposto contra terceiros, notadamente a Administração de Trânsito, pois,
como inferir que houve alienação particular se inexiste atualização do
cadastro, e por consequência, publicidade de tal ato?
2) A relativização do artigo 134 do CTB em esforço de compreender a
inadvertida prática social desafia não apenas a própria redação do
dispositivo, mas a sistemática completa do procedimento punitivo do Código
de Trânsito Brasileiro. Certo que a leitura isolada da Responsabilidade do
antigo proprietário em relação a ato de terceiro dê margem à compreensão.
Contudo, de rigor lembrar que a autuação desencadeia um conjunto sólido
de atos procedimentais a fim de imputar as penas administrativas. Leia-se
aqui Devido Processo Legal Administrativo. Mais claramente falando: a
questão posta não é apenas de tradição e justiça entre particulares. A
relativização
do
artigo
134
do
CTB
deve
explicar
porque
inobservado/ignorado o procedimento administrativo, no qual houve
oportunidade de indicação de condutor. Afinal, a parte omite que houve
notificação de infração encaminhada para o endereço cadastrado,
oportunidade em que se poderia deduzir defesa ou indicação de condutor.
Houve ainda nova notificação da pena. Somente após tramitação completa
administrativa se visa desconstituir todos os atos praticados, como se tudo
fosse uma grande surpresa.
3) A relativização do artigo 134 do CTB não presta serviço a conscientização
das relações particulares. Compreendo que a dinâmica aqui referida entre
alienante e comprador tenha aparência de vícios que dão até azo à dano
moral. Ocorre que a eiva inquina apenas os particulares, e deve então ser
discutida apenas entre os envolvidos, em ação própria, pois nada censura a
prática administrativa. Vale dizer: se defeito houve e a aparência sugere que
houve tal defeito é exclusivo dos particulares. Nada aqui se deduz em causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246623-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26605
6
de pedir que sinalize mínima ilegalidade da Administração, de modo que o
arrefecimento desmedido do rigor legal apenas apazigua o momento, sem
contribuir para a segurança das relações.
4) Apesar dos anseios do alienante, a hipótese que então lhe aflige ainda é
tema que pode sofrer recalcitrância na jurisprudência. Isso porque caso seja
verdadeira hipótese de relativizar o artigo 134 do CTB, vislumbro que deve
ser relativizado o entendimento em relação ao IPVA, porque em qualquer dos
casos pode existir prova indisputável da alienação e da data de alienação. Se
a certeza impede a infração, deve também impedir o tributo real.
Ubieademratio, ibieademius.
Posto isso, NADA A DEFERIR quanto ao pedido de afastamento de
pontuação atribuída à CNH do autor, bem como de eventuais débitos junto ao
DETRAN de São Paulo.
Por último, não obstante a convicção jurídica que se alcança pronunciando
que a transferência não registrada em órgão de trânsito não se firma em escusa de
Responsabilidade em relação aos tributos e infrações, é certo que ainda não há
qualquer solução mais pragmática para o impasse. Isso porque, conforme a
experiência tem notado, o antigo proprietário em sua própria desídia termina por
sofrer uma Responsabilidade vinculada eterna em relação ao veículo, porque, uma
vez despido dos documentos suficientes, não goza de elementos jurídicos para
prevenir sua responsabilidade.
Em razão disso, dentro do Poder Geral de Cautela, atendendo ao Fim Social
do Processo, modifico parte da minha convicção, determinando em esteira com
sedimentada jurisprudência que haja BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. Dessa forma,
sem inquinar de nulidade todos os eventos pretéritos a teor da legislação, previne-se
os períodos futuros, forçando-se suposta regularização, na medida em que a
anotação de bloqueio perturbará o trânsito do veículo então irregular.
Confira-se que o Detran-SP criou “restrição administrativa” para veículos
cuja transferência de propriedade está irregular. A medida aperfeiçoa a fiscalização
de veículos vendidos que não foram transferidos para o nome do novo dono.
Desta feita, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência tão somente para
determinar que seja efetuado bloqueio do veículo citado na exordial e analisado na
presente decisão.
2. Os boletos que instruem a inicial demonstram que o IPVA impugnado pelo
autor, ora agravante, está sendo cobrado pelo Estado do Rio Grande do Norte
(fls.15/16), local onde registrado o veículo. Portanto, evidente a ilegitimidade passiva
do Detran-SP com relação à pretensão de inexigibilidade do tributo.
A cópia do certificado de registro comprova a transferência do veículo para
Vinícius Adriano Maciel Santos em 16.2.2016 (fls.14).
O autor alega que o cartório que reconheceu a firma no documento de
transferência do veículo deixou de informar a operação à Secretaria da Fazenda,
descumprindo, assim, o disposto no Decreto Estadual 60.489/14. Contudo, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246623-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26605
7
art.1o, par.1o, item 2, da referida norma, a obrigatoriedade de informar a transferência
tem aplicação restrita aos veículos registrados no Estado de São Paulo, logo não se
aplicava ao veículo alienado pelo autor, inscrito no Estado do Rio Grande do Norte.
O extrato de débitos juntado com a inicial demonstra apenas uma multa de
trânsito imputada ao veículo, por infração praticada em 27.3.2017, na SP-270
(Rodovia Raposo Tavares), município de Angatuba-SP (fls.18).
Em juízo provisório, os documentos apresentados pelo autor conferem
verossimilhança à alegação de que a transferência do veículo para o terceiro ocorreu
em 16.2.2016.
Como o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de
afastar a responsabilidade do alienante em relação às infrações praticadas após a
alienação, quando indubitável que foram praticadas no período em que o alienante
não tinha mais a propriedade do veículo, possível excluir a responsabilidade do
agravante.
O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que é incumbência do
alienante comunicar a transferência de propriedade de veículo ao órgão de trânsito,
no prazo de trinta dias, sob pena de responder solidariamente por infrações de
trânsito.
Embora já tenha decidido que o alienante responde solidariamente pelo
pagamento das multas lançadas até a citação da Fazenda por não ter informado no
prazo legal a transferência do veículo ao órgão de trânsito, julgados atuais do
Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra do art.134 do Código de Trânsito
Brasileiro.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES
COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. COMPROVAÇÃO DA VENDA. REGRA
DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO MITIGADA.
PRECEDENTES. APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
(...)
O cerne da controvérsia reside na existência de responsabilidade do antigo
proprietário do automóvel em relação à infração cometida após a sua venda quando
a transferência não é comunicada ao Detran. Esta é a letra do artigo 134 do Código
de Trânsito Brasileiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246623-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26605
8
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta
dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade,
devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar
solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da
comunicação.
Verifica-se que o artigo 134 do CTB dispõe sobre a incumbência do alienante de
comunicar a transferência de propriedade de veículo ao órgão de trânsito, no
prazo de trinta dias, sob pena de responder solidariamente por eventuais infrações
de trânsito.
Ocorre que tal regra sofre mitigação quando restarem comprovadas nos autos que
as infrações foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, mesmo que
não ocorra a transferência, nos termos do art. 134 do CTB, afastando a
responsabilidade do antigo proprietário.
Esse é o entendimento pacífico do STJ:
ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART.
134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIZAÇÃO PARA
TRANSFERÊNCIA. SUBSCRIÇÃO. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO.
COMUNICAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA
DO
BEM.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF.
1. 'Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a
comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo
de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran
comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo adquirente.
Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não foram cometidas no período
em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo
de sanção' (REsp 965.847/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 14.03.08).
Incidência da Súmula 83/STJ.
(...)
3. Recurso especial não conhecido (REsp 1.126.039/SP, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 8.6.2010, DJe 22.6.2010.).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALIENAÇÃO
DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. SOLIDARIEDADE
ENTRE
COMPRADOR
E
VENDEDOR ENQUANTO NÃO HOUVER A
COMUNICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO AO DETRAN. ACÓRDÃO A QUO
QUE AFIRMA ESTAR COMPROVADO QUE AS INFRAÇÕES QUE ENSEJARAM
A
PENALIDADE
NÃO
FORAM
COMETIDAS
PELO
VENDEDOR.
IMPOSSIBILIDADE DE SER-LHE APLICADA A SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR.
1. Hipótese em que a autarquia estadual pretende que a penalidade de suspensão do
direito de dirigir seja aplicada ao antigo proprietário do automóvel, ao fundamento
de que ele é solidariamente responsável pelas infrações de trânsito que cometeu o
comprador, porque não procedeu a transferência do veículo junto ao DETRAN-PR.
2. Analisando casos semelhantes, tanto a Primeira como a Segunda Turma
firmaram entendimento de que realmente existe a solidariedade pela infrações
entre o vendedor e o comprador do veículo, enquanto a alienação não for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246623-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26605
9
informada ao DETRAN. No entanto, tal solidariedade não é absoluta e deve ser
relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que
cometeu as infrações. Precedentes: REsp 804.458/RS, Rel. Ministro teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, DJe 31/08/2009 e REsp 1024815/RS, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 04/09/2008.
3. No caso dos autos, não se deve aplicar a penalidade ao ora recorrido, uma vez
que o acórdão a quo é categórico ao afirmar que a infração não foi cometida pelo
recorrido, mas, sim, pelo novo proprietário do veículo.
4. Recurso especial não provido (REsp 1.063.511/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 18.3.2010, DJe 26.3.2010.).
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO.
TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO
DETRAN.
1. Ainda que inexistente a comunicação de venda do veículo por parte do
alienante, restando - de modo incontroverso - comprovada a impossibilidade de
imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, a responsabilização
solidária prevista no art. 134 do CTB deve ser mitigada. Precedentes.
2. Recurso especial a que se nega provimento (REsp 804.458/RS, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 20.8.2009, DJe 31.8.2009.)
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB.
1. "Alienado veículo automotor sem que se faça o registro, ou ao menos a
comunicação da venda, estabelece-se, entre o novo e o antigo proprietário, vínculo
de solidariedade pelas infrações cometidas, só afastadas quando é o Detran
comunicado da alienação, com a indicação do nome e endereço do novo adquirente.
Não havendo dúvidas, in casu, de que as infrações não foram cometidas no período
em que tinha o recorrido a propriedade do veículo, não deve ele sofrer qualquer tipo
de sanção" (REsp 965.847/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU de 14.03.08).
2. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1.024.632/RS, Rel. Min. Castro
Meira, Segunda Turma, julgado em 19.6.2008, DJe 5.8.2008.).
No caso presente, o acórdão deixa consignado que a parte ora recorrida transferiu a
propriedade do veículo (tradição) antes da fiscalização que gerou a multa em
questão, ou seja, a infração administrativa ocorreu quando o veículo já estava em
propriedade do novo comprador.
Portanto, incide na espécie o óbice da Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.” (Decisão monocrática
proferida no REsp 1672479/Rs, relatada pelo Ministro BENEDITO GONÇALVES,
publicada em 21.6.17)
No presente caso, o veículo está registrado no Estado do Rio Grande do
Norte, que não integra a presente demanda, logo não é possível afastar a
exigibilidade das multas.
Contudo, possível a exclusão dos pontos do prontuário da CNH do autor,
registrada no Detran-SP (fls.10)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246623-12.2020.8.26.0000 -Voto no 26605
10
Destarte, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso, para estender a
antecipação da tutela à suspensão dos pontos registrados no prontuário da CNH do
autor, referentes às multas impostas por infrações de trânsito praticadas na condução
do veículo VW/Gol, placa NNL-8482, após 16.2.16.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA